Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, ‘C’, DA CF. EMPRESA JÚNIOR. LEI 13.267/2016. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE LUCRO. DESVIO DE FINALIDADE. ÔNUS DO SUJEITO ATIVO DA TRIBUTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO. TERMO A QUO. MANDADO DE SEGURANÇA.

1. A imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal alcança o patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

2. No âmbito infraconstitucional, a matéria é disciplinada pelo artigo 14, do CTN, bem como pela Lei 9532/97.

3. Especificamente em relação à Empresa Júnior, a Lei no 13.267/2016 a define como entidade organizada como associação civil gerida por estudantes matriculados em cursos de graduação de instituições de ensino superior, com o propósito de realizar projetos e serviços que contribuam para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos associados.

4. Para o reconhecimento da imunidade, basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo da obrigação tributária, segundo RE no 611.510, Ministra Relatora Rosa Weber, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe-087, Publicação em 07-05-2021.

5. Quanto aos efeitos financeiros, o mandado de segurança não se presta a servir de sucedâneo de ação de cobrança de valores pretéritos, conforme já restou assentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no Enunciado 269 de sua súmula – O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança - e Enunciado 271 – Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

6. Recurso conhecido e provido.